Tribunal: TJSP
Processo: 1003743-03.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de suspensão da CNH do impetrante, por ausência de notificação nos autos de infração que levaram à pontuação. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Notificações enviadas para endereço desatualizado no cadatraso do DETRAN. Art. 282, §1o, do CTB. Ônus que é do condutor de manter seu endereço atualizado, bastando a prova da

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pretensão à anulação do procedimento de suspensão da CNH do impetrante, por ausência de notificação nos autos de infração que levaram à pontuação. Sentença que denega a segurança. Manutenção. Notificações enviadas para endereço desatualizado no cadatraso do DETRAN. Art. 282, §1o, do CTB. Ônus que é do condutor de manter seu endereço atualizado, bastando a prova da expedição da notificação aos Correios. Precedentes. Indicação de condutor extemporânea. Incabível. Manutenção da responsabilidade do proprietário. Ausente prova da transferência efetiva da propriedade de um dos veículos. Sentença mantida. Recurso não provido.